Tribunal: TJMT
Processo: 1011624-41.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011624-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER - CPF: 089.873.366-97 (AGRAVANTE), AMARILDO APARECIDO FERNANDES - CPF: 070.927.738-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR GARANTIA IDÔNEA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA FASE EXECUTIVA. INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu os pedidos de rescisão de contrato de arrendamento rural com reintegração de posse, conversão do valor da garantia em débito pecuniário nos termos pretendidos pela exequente, inclusão da esposa do executado no polo passivo e adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão de CNH, bloqueio de cartões de crédito e retenção de passaporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As controvérsias consistem em: (i) definir se o inadimplemento da obrigação de prestar garantia idônea autoriza a rescisão do contrato de arrendamento e a reintegração de posse na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se os arts. 139, IV, e 536, § 1º, do CPC permitem a adoção de medidas que extrapolem os limites do título executivo; (iii) determinar se a cônjuge do executado pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença sem ter participado da fase de conhecimento; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a imposição de medidas executivas atípicas restritivas de direitos pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial limita-se à obrigação de prestar garantia idônea para assegurar o cumprimento do contrato, não contemplando rescisão contratual, desocupação do imóvel, reintegração de posse ou condenação pecuniária relacionada ao uso da área arrendada.

4.

A coisa julgada material impede a ampliação do conteúdo do título executivo para alcançar obrigações e consequências jurídicas não previstas na decisão transitada em julgado.

5.

As medidas previstas nos arts. 139, IV, e 536, § 1º, do CPC destinam-se a assegurar o cumprimento da obrigação reconhecida no título executivo e não autorizam a concessão de tutela diversa ou mais ampla do que aquela efetivamente reconhecida na fase de conhecimento.

6.

A inclusão da esposa do executado no polo passivo viola os limites subjetivos da coisa julgada, uma vez que ela não integrou a relação processual originária nem participou da fase de conhecimento.

7.

A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de capacidade financeira do devedor e de comportamento voltado à ocultação patrimonial para frustrar a execução.

8.

A mera inexistência de ativos localizados em diligências patrimoniais não autoriza presumir ocultação fraudulenta de bens, podendo indicar situação de insolvência, o que afasta, no momento, a imposição de restrições excepcionais a direitos pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação da obrigação reconhecida na fase de conhecimento.

2.

As medidas coercitivas e sub-rogatórias previstas nos arts. 139, IV, e 536, § 1º, do CPC não podem ser utilizadas para obter tutela não contemplada pela decisão exequenda.

3.

A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença exige que ele esteja abrangido pelos limites subjetivos do título executivo e da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 503, 506, 513, § 5º, 536, § 1º, e 537. CC, arts. 422, 478 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento N.U. 1000299-69.2026.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28.04.2026, pub. 04.05.2026. TJMT, Agravo de Instrumento N.U. 1019350-66.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 03.06.2026, pub. 04.06.2026. STF, ADI nº 5.941, Rel. Min. Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jaciele de Melo Cupertino Raiter
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1001071-53.2023.8.11.0027, movido em desfavor de
Amarildo Aparecido Fernandes
.

Na decisão agravada, o Juiz singular indeferiu os pedidos formulados pela Exequente de rescisão do contrato de arrendamento com expedição de mandado de reintegração de posse, conversão do valor da garantia em débito pecuniário, inclusão da esposa do Executado no polo passivo, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bloqueio de cartões de crédito e retenção de passaporte. O julgador de origem deferiu apenas a inclusão do nome do Executado no
SERASAJUD
e a realização de pesquisa via
INFOJUD
, além de determinar que a Exequente apresentasse planilha de débito atualizada em conformidade com o título executivo.

Nas razões do recurso, a Agravante sustenta que o descumprimento da obrigação de prestar garantia, imposta por sentença transitada em julgado, impõe automaticamente a rescisão do contrato e a reintegração de posse como medida executiva coercitiva, com fundamento nos arts. 139, IV, 536, § 1.º, e 537 do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada esvaziou a prestação jurisdicional ao suprimir todo e qualquer mecanismo de coerção sobre o Executado, que continua a usufruir da área sem contraprestação há aproximadamente seis anos. Aduz que o Executado manifesta deliberada resistência ao cumprimento das ordens judiciais, o que justificaria a adoção de medidas executivas atípicas, inclusive a desocupação compulsória do imóvel como resultado prático equivalente ao adimplemento.

O pedido de tutela recursal antecipada para a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias foi indeferido nesta instância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jaciele de Melo Cupertino Raiter
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que indeferiu os pedidos de rescisão contratual com reintegração de posse, conversão do valor da garantia em débito, inclusão da esposa do Executado no polo passivo e adoção de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, bloqueio de cartões de crédito e retenção de passaporte), nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1001071-53.2023.8.11.0027.

A ação de origem consistiu em Ação de Revisão de Cláusula de Contrato de Arrendamento Rural, na qual
Jaciele de Melo Cupertino Raiter
pretendia a fixação de prazo para início da reforma das pastagens da propriedade arrendada, situada na Comarca de Itiquira/MT, com área de 763,8055 (setecentos e sessenta e três vírgula oito mil e cinquenta e cinco) hectares. Subsidiariamente, requereu que o arrendatário prestasse garantia idônea de cumprimento das obrigações contratuais. A sentença, proferida pela então Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido subsidiário, com a determinação de que o Executado oferecesse garantia idônea do cumprimento do contrato no prazo de 60 (sessenta) dias, a ser prestada na fase de cumprimento de sentença. O Executado, citado pessoalmente e declarado revel, não apresentou contestação, não recorreu da sentença e não cumpriu a obrigação de prestar garantia.

Na fase de cumprimento de sentença, o Juiz singular fixou o valor da garantia em R$ 1.938.425,10 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos) e determinou a intimação pessoal do Executado para cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias. O Executado, novamente citado pessoalmente, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Diante da inércia, a Exequente formulou os pedidos que motivaram a decisão ora impugnada.

A pretensão recursal visa à reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento do direito da Exequente à rescisão do contrato de arrendamento, à retomada imediata da posse do imóvel rural e à adoção das medidas executivas coercitivas indeferidas pelo Juiz singular.

O recurso não merece provimento.

A análise do pedido de reintegração de posse e de rescisão contratual pressupõe a verificação dos limites objetivos do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença em curso. A sentença exequenda, proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusula de Contrato de Arrendamento n.º 1001071-53.2023.8.11.0027, julgou procedente apenas o pedido subsidiário da autora, com a determinação de que o Executado prestasse garantia idônea do cumprimento do contrato no prazo de 60 (sessenta) dias. O pedido principal, que visava à fixação de termo inicial para reforma das pastagens, foi julgado improcedente. Da sentença não constam, em hipótese alguma, a rescisão do contrato de arrendamento, a determinação de desocupação do imóvel, a reintegração de posse em favor da Exequente ou qualquer condenação pecuniária a título de arrendamento pelo uso da área.

A propósito:

“Dessa forma, o princípio do
pacta sunt servanda
impõe que os contratos sejam cumpridos conforme as condições acordadas pelas partes, salvo em situações excepcionais, como aquelas previstas pela teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil), que permite revisão ou resolução do contrato quando ocorre onerosidade excessiva e imprevisível para uma das partes.

Ademais, a intervenção judicial, conforme preconizado pelo ordenamento jurídico, deve ocorrer apenas quando há necessidade de restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes.

(...)

Dessa forma, a fixação de uma data para o início das reformas, com base na posse (20/01/2020), não seria razoável, pois poderia gerar um desequilíbrio na execução do contrato e contrariar o princípio da boa-fé objetiva, que exige que as partes atuem com lealdade e equidade na execução das suas obrigações.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

No entanto, considerando as circunstâncias supervenientes que geraram insegurança jurídica e contratual para a parte autora —
tais como informações de que o arrendatário possivelmente não cumprirá suas obrigações, informações essas não contestadas pelo réu, que, por sua vez, teve os efeitos da revelia aplicados a seu respeito
— é plenamente cabível a formulação de um pedido subsidiário visando garantir o cumprimento do contrato.

Nesse sentido,
uma vez configurada a exceção de revisão contratual
, pode-se requerer a revisão do contrato, de forma que o requerido seja compelido a prestar uma garantia idônea, assegurando a execução das suas obrigações contratuais. Esse pedido encontra amparo nos arts. 478 e 479 do Código Civil, que permitem a revisão de contratos em caso de eventos imprevistos que gerem onerosidade excessiva ou risco ao cumprimento contratual.

Art. 478.
Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Portanto, essa medida visa proteger as partes de possíveis prejuízos e assegurar o equilíbrio contratual, garantindo que as obrigações sejam cumpridas conforme estipulado, respeitando tanto o direito de ambas as partes quanto os princípios que regem a execução de contratos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido para revisar a cláusula 3ª do contrato, a fim de fixar o termo inicial para reforma das pastagens a data do início do contrato. No entanto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido subsidiário e
DETERMINO
que, no prazo de 60 (sessenta) dias, o requerido ofereça uma garantia idônea do cumprimento do contrato à parte autora.

Declaro prestada a jurisdição com resolução de mérito, devendo a referida garantia ser prestada em fase de cumprimento de sentença.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

INTIME-SE
o requerido pessoalmente sobre o teor desta decisão.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010 § 1º CPC).

Decorrido o prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de praxe e nossas homenagens.

Expedido o necessário, após trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.”

Como esta Câmara já assentou, o cumprimento de sentença deve se dar estritamente aos limites do título executivo, sendo vedado ao exequente ampliar a extensão da obrigação além do que foi efetivamente determinado (N.U 1000299-69.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, publicado no DJE 04/05/2026).

A coisa julgada material impede a ampliação do título executivo para abranger obrigações e consequências não contempladas na decisão originária, nos termos dos arts. 503 e 506 do CPC. Na situação concreta, o título executivo se limita à obrigação de prestar garantia idônea, obrigação de fazer de natureza assecuratória, sem qualquer previsão de rescisão contratual como consequência automática do inadimplemento. Pretender a resolução do contrato de arrendamento e a retomada imediata da posse nesta fase configura, portanto, nítida inovação em relação ao título executivo e afronta à coisa julgada.

Não prospera o argumento de que os arts. 139, IV, e 536, § 1.º, do CPC autorizariam a desocupação compulsória como medida sub-rogatória destinada a assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento. O art. 139, IV, do CPC prevê que incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", ao passo que o art. 536 do CPC autoriza o juiz a determinar, "de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, as medidas necessárias à satisfação do exequente", podendo impor "multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva", com requisição de força policial se necessário.

Tais dispositivos, contudo, não conferem ao exequente tutela além do que o título executivo encerra. A tutela pelo resultado prático equivalente destina-se a substituir a prestação específica por medida que produza o mesmo efeito jurídico e prático que o cumprimento voluntário teria produzido. Na situação concreta, a obrigação imposta pela sentença era a prestação de garantia idônea, e não a reforma das pastagens em si, nem a permanência ou a desocupação do imóvel. O resultado prático equivalente à prestação de garantia seria, em tese, a conversão do valor garantido em penhora de bens idôneos ou em depósito judicial, medidas que guardam proporcionalidade e equivalência com o comando sentencial. A desocupação compulsória do imóvel, por outro lado, não equivale à prestação de garantia: vai além, extingue de fato o vínculo possessório decorrente do contrato, cuja vigência se estende até 11/01/2028, sem que o título executivo tenha operado sua rescisão. A adoção de medidas coercitivas atípicas, por mais ampla que seja a cláusula geral do art. 139, IV, do CPC, não pode servir de via oblíqua para a obtenção de tutela que o título executivo não concede.

Quanto à conversão do valor da garantia em débito pecuniário para fins de penhora de bens, o que o Juiz singular corretamente rejeitou foi a inclusão, na planilha de débito, de valores que não constam do título executivo, como as parcelas mensais do arrendamento em atraso, os custos calculados unilateralmente a título de arrendamento por cabeça de gado e a multa contratual de 0,5%. A determinação de que a Exequente apresente planilha atualizada em conformidade com o título é acertada e não configura supressão de qualquer medida executiva legítima. Ao contrário, o Juiz singular deferiu a realização de pesquisa via
INFOJUD
e a inclusão do nome do Executado no
SERASAJUD
, o que preserva os meios executivos compatíveis com o título.

No que tange à inclusão da esposa do Executado no polo passivo, a decisão agravada está em plena conformidade com o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça. É firme o posicionamento no sentido de que a Execução deve se limitar às partes constantes do título executivo judicial, com a vedação à inclusão de terceiros que não participaram da fase de conhecimento, pois a coisa julgada não se estende a quem não integrou aquela fase, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. (N.U. 1019350-66.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2026, pub. DJe 04/06/2026.)

A cônjuge do Executado não figurou no contrato de arrendamento, não integrou a relação processual que originou o título executivo e não participou da fase de conhecimento, razão pela qual sua inclusão na fase de cumprimento de sentença afrontaria os limites subjetivos da coisa julgada, conforme os arts. 506 e 513, § 5.º, do CPC. O entendimento invocado pela Agravante acerca da responsabilidade da cônjuge por dívidas assumidas em benefício da família trata de questão de direito material a ser discutida em processo autônomo, não na fase de cumprimento de sentença vinculada a título que não a alcança.

Por fim, no que se refere às medidas atípicas de suspensão de CNH, bloqueio de cartões de crédito e retenção de passaporte, a decisão agravada aplicou adequadamente os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n.º 5.941, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, que, ao confirmar a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, exigiu que tais medidas sejam precedidas da demonstração concreta de que o executado tem condições financeiras de cumprir a obrigação e adota comportamento de ocultação patrimonial a fim de frustrar a execução. A aplicação de medidas executivas atípicas deve observar os subprincípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, com direcionamento específico ao devedor que, detendo patrimônio, oculta-o de forma fraudulenta.

Nos autos, a Agravante noticia que as tentativas de bloqueio via
SISBAJUD
se revelaram infrutíferas, circunstância que, em vez de reforçar o cabimento das medidas atípicas mais gravosas, aponta para quadro de insolvência real do Executado, o que afasta a presunção de ocultação patrimonial e torna prematuras as restrições sobre direitos pessoais. Deferir a suspensão de CNH ou o bloqueio de passaporte enquanto a fase de busca patrimonial ainda se inicia equivale a suprimir etapas do processo executivo, com a antecipação de consequências que a lei reserva para a situação de comprovada resistência fraudulenta. Nada obsta, contudo, que o Juiz singular reavalie o cabimento dessas medidas à luz dos elementos que forem colhidos nas diligências ora deferidas. Neste momento, não há prova concreta que justifique a adoção dessas medidas excepcionais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026